Tribunal: TJSP
Processo: 1027819-88.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Compra e venda financiada. Ação revisional de contrato. Prazo decenal do art. 205 do Código Civil. Inexistência de abusividade na cobrança de "despesa financeira", consistente na remuneração da instituição financeira. Ação improcedente. Recurso parcialmente provido.